Tribunal: TJDFT
Processo: 0751821-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO. DOCUMENTO SIGILOSO PRESENTE NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA EFETIVIDADE DO PROCESSO. RESP. 1.837.702/DF. VALOR RAZOÁVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL GARANTIDO. DIGNIDADE PRESERVADA. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS E AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão. O embargante afirma, em suma, que consta no voto do relator que inexiste prova nos autos quanto aos rendimentos auferidos pela parte Executada, no entanto, os documentos que comprovam os rendimentos do Agravado estão coligidos na demanda de origem no ID 77316492, cujo acesso é restrito às partes e à este Tribunal de Justiça.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. De fato, devido ao segredo de justiça em relação à Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de 2019/2020 do agravado, o referido documento não foi visualizado nos autos de primeira instância quando da consulta por este gabinete na confecção da minuta. 3.1. Dessa forma, reconhecida a omissão, passo à análise dos documentos do Agravo de Instrumento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 4.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 4.2. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade.

5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5.1. A execução é útil e de interesse do credor, que através da tutela jurisdicional executiva do Estado procura receber o que lhe é devido, mas ao mesmo tempo, a execução de processar-se-á da forma menos onerosa para o devedor.

6. No caso, de acordo com as informações do INFOJUD do Imposto de Renda de 2020, ano calendário 2019, o agravado possui renda anual bruta de R$ 126.206,49 proveniente do “Comando do Exército SEF CPEX”, que após os descontos de previdência oficial e imposto de renda são de R$ 84.232,67. Portanto, a renda líquida do agravado é de aproximada de R$ 6.479,44 por mês. 6.1. Assim, diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora, deve-se autorizar a penhora e ajustar o seu valor em 10% da remuneração do agravado após abatidos os descontos obrigatórios, patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade.

7. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para garantir a penhora de 8% (oito por cento) dos rendimentos brutos do devedor, após os descontos compulsórios. .